Tribunal: TJSP
Processo: 2046249-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reforma de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Processo julgado na origem. Perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do presente recurso. Aplicação do art. 932, III, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.